Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-45.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003053-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY RAMOS DA SILVA - CPF: 014.928.551-54 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE SOUZA MACIEL NUNES - CPF: 095.643.126-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003053-45.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Wesley Ramos Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CHAMADA “COMPRA GARANTIDA”. MERO GERENCIADOR DO PAGAMENTO PARA REPASSE DE VALORES AO VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor não adquiriu o produto junto ao site do MercadoLivre, pois realizou a transação diretamente com o vendedor, sem qualquer intermediação do MercadoLivre, essa circunstância afasta a “COMPRA GARANTIDA” não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago.

Se o MercadoPago foi utilizado pelo consumidor tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetivamente efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: A)

CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, as Reclamadas a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B)

CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, as partes Requeridas ao pagamento da importância de R$ 1.115,07 (mil cento e quinze reais e sete centavos). a título de dano material, a parte reclamante, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ).”

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a compra do produto foi realizada diretamente com o vendedor, sendo o único responsável pela entrega da mercadoria ou pela devolução do pagamento. Sustenta que o Recorrido não possui qualquer vínculo com o Recorrente, em razão de a negociação ter ocorrido entre o Recorrido e o vendedor, sendo realizada através de trocas particulares de mensagens, sem qualquer ingerência do Recorrente.

Neste caso, em que pese o Autor alegar que toda transação foi realizada no modo de venda
on line
, direta do site da Reclamada, contudo, diversamente do alegado que restou evidenciado é que o Autor somente se valeu do pagamento por aparente boleto emitido pelo MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim diretamente com o segundo Reclamado.

Desta forma, não vejo como responsabilizar o Recorrente pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago. Pois para haver a denominada “COMPRA GARANTIDA” é necessário que a transação seja efetuada por meio da plataforma Mercado Livre, observando suas regras, o que não ocorreu neste caso.

A condição de mero gerenciador não atrai ao recorrente legitimidade para responder pela incúria da vendedora. Sequer sabe o recorrente qual o item comercializado e quais as condições estabelecidas. Sua responsabilidade é específica, no sentido de repassar os valores, evitando que o comprador tenha que fornecer seus dados financeiros à empresa que supostamente não conheça com profundidade. Esse papel de mera proteção de dados, não pode atrair responsabilidade.

Neste caso em concreto, o pagamento foi efetuado pelo recorrente, em 30/06/2020, por meio da instituição financeira Stone Pagamentos S.A., conforme comprovante por esta emitido, diretamente ao beneficiário Rafael de Souza Maciel Nunes, onde consta inclusive o número do seu CNPJ, que foi o vendedor.

Há diversos julgados acerca de situações semelhantes nos quais se reconhece a ilegitimidade passiva do MercadoPago e também do MercadoLivre nessas ocasiões.

A título de exemplo:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM SITE DA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORMA. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível n. 71009562943, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 27/08/2020)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. SEM INGERÊNCIA NA COMPRA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE NO SITE DA VENDEDORA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. R3ECURSO DA ACIONADA. AUSÊNCIA DE PERTINENCIA SUBJETIVA PARA A LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA-RI: 00000241520218050022, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Se a compra efetuada diretamente com terceiro, fora da plataforma MercadoLivre, ainda que o pagamento tenha sido efetuado pelo MercadoPago, essa circunstância afasta a chamada compra garantida, por isso a exigibilidade da entrega do produto ou a devolução do valor pago, deve ser da empresa que efetuou a venda e recebeu o valor.

Tal circunstância se assemelha a compra efetuada por meio de cartão de crédito, se o produto não for entregue pela empresa vendedora o comprador pode exigir desta a entrega ou a devolução do valor pago, não podendo ser exigido da administradora do cartão de crédito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente MercadoPago.com Representações Ltda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022